Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-60.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706264-60.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADILSON RABELO JUNIOR RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO 1. Tendo em vista os documentos que acompanham o recurso inominado, especialmente o comprovante de rendimentos acostado no ID. 52901131, e que o patrono do recorrente tem poderes para requerer a gratuidade de justiça em seu nome, ID. 52900797, torno sem efeito o despacho de ID. 52925261 e defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte. 2. Tornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital